Tribunal: TJSP
Processo: 1019731-19.2023.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Arantes Theodoro
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
Prestação de serviço. Fornecimento de energia elétrica. Suspensão indevida. Ação julgada parcialmente procedente. Danos morais configurados. Valor da indenização adequadamente arbitrado. Juros de mora corretamente fixados. Verba honorária que havia mesmo de ser fixada consoante o artigo 85 § 8o do CPC, mas que comporta elevação. Inaplicabilidade, contudo, do § 8o-A daquele dispositivo. Recurso

Ementa:
Prestação de serviço. Fornecimento de energia elétrica. Suspensão indevida. Ação julgada parcialmente procedente. Danos morais configurados. Valor da indenização adequadamente arbitrado. Juros de mora corretamente fixados. Verba honorária que havia mesmo de ser fixada consoante o artigo 85 § 8o do CPC, mas que comporta elevação. Inaplicabilidade, contudo, do § 8o-A daquele dispositivo. Recurso parcialmente provido.